Tribunal: TJPA
Processo: 0800691-73.2024.8.14.0066
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-10-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800691-73.2024.8.14.0066

APELANTE: EDNELSON FERREIRA DOS PASSOS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. NULIDADE DA ABORDAGEM POLICIAL. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO OU RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

1.Apelação criminal interposta contra a r. sentença que condenou o apelante pela prática do crime previsto nos arts. 33, c/c 40, V, da Lei nº 11.343/2006, aplicando-lhe a pena de nove 9 (nove) anos, 4 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, além do pagamento de 937 (novecentos e trinta e sete) dias-multa, a ser cumprida inicialmente em regime fechado. Inconformada, a defesa pleiteia: (i) o reconhecimento da nulidade da abordagem policial com consequente absolvição por insuficiência probatória; (ii) alternativamente, a desclassificação da conduta para transporte irregular de drogas sem fim comercial ou o reconhecimento da figura do tráfico privilegiado.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) saber se a abordagem policial foi realizada sem fundada suspeita, acarretando nulidade da prova; (ii) saber se há insuficiência probatória a justificar a absolvição do apelante; (iii) saber se estão presentes os requisitos para desclassificação da conduta ou reconhecimento da causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A busca nos termos do art. 244 do CPP, é legítima quando houver fundada suspeita, como se deu no caso concreto, em que a atuação policial foi motivada por comportamento suspeito do acusado e características anormais no semirreboque, constatadas em fiscalização de rotina.

4. A abordagem resultou na apreensão de cento e quatro quilos e sessenta e quatro gramas (104,64 kg) de maconha, armazenados em compartimentos ocultos do veículo conduzido pelo réu, cuja posse foi confirmada por confissão extrajudicial e corroborada por depoimentos firmes e coerentes dos policiais, prestados sob contraditório em juízo.

5. A versão apresentada pelo apelante em juízo, no sentido de desconhecer a natureza da substância transportada, não encontra amparo nos demais elementos probatórios.
6. A tese de desclassificação para o tipo do art. 28 da Lei nº 11.343/2006 não encontra respaldo, tendo em vista o volume da droga apreendida, a forma de acondicionamento e a confissão do transporte vinculado ao pagamento de dívida com traficantes.
7. O tráfico privilegiado também deve ser afastado, em razão da reincidência do acusado, bem como pela expressiva quantidade de droga e reiteração na prática delitiva, evidenciando dedicação a atividades criminosas.
8. A sentença está devidamente fundamentada e deve ser mantida na íntegra.

IV. DISPOSITIVO

9. Recurso conhecido e improvido.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LVI; CPP, art. 244; Lei nº 11.343/2006, arts. 28, 33, § 4º, e 40, V.

Jurisprudência relevante citada:
TJPA, Recurso Especial nº 0003107-78.2019.8.14.0080, Rel. Des. Maria De Nazaré Silva Gouveia Dos Santos, Tribunal Pleno, j. 07/08/2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e nove dias do mês de outubro do ano de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Ednelson Ferreira dos Passos inconformado com a r. sentença que o condenou à pena de 09 (nove) anos, 04 (quaro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, e ao pagamento de 937 (novecentos e trinta e sete) dias multa, a ser cumprida inicialmente em regime fechado, pela prática do crime tipificado nos arts. 33, c/c 40, V, da Lei 11.343/2006 (Num. 26149098), interpôs o presente recurso de apelação.

A defesa preliminarmente pugnou pelo reconhecimento da nulidade da abordagem policial com a consequente absolvição do apelante, por insuficiência probatória. Alternativamente, requereu a desclassificação do tráfico de drogas, para transporte irregular sem finalidade comercial ou concessão do tráfico privilegiado (Num. 26149109).

Em contrarrazões, o apelado
requereu o improvimento do recurso (Num. 26149115).

Em segunda instância, a d. Procuradoria de Justiça se manifestou pelo improvimento do apelo (Num. 29270863).

É o relatório.

À revisão.

Submeta-se o feito ao plenário virtual (art. 140-A do Regimento Interno desta e. Corte de Justiça).

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

A apelação é adequada e tempestiva, havendo interesse e legitimidade da parte para recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço do recurso.

A defesa suscitou a ilegalidade na abordagem policial em razão da ausência de fundada suspeita, razão pela qual requer a nulidade das provas obtidas na investigação, o que acarretaria a absolvição do apelante por insuficiência de provas.

Pois bem.

A princípio, o artigo 244, do CPP, dispõe que,
in verbis:

Art. 244. A busca pessoal independerá de mandado, no caso de prisão ou quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou de papeis que constituam corpo de delito, ou quando a medida for determinada no curso da busca domiciliar.

É sabido que no ordenamento jurídico brasileiro, a busca necessita ser devidamente justificada pelas circunstâncias do fato.

In casu,
conforme descrito na denúncia (Num.26149025), a medida realizada foi respaldada por suspeita razoável e fundamentada, vez que em procedimento de fiscalização de rotina realizada pela PRF, o veículo foi parado, constatando-se que o automóvel apresentava irregularidades na rotação das rodas.

Assim, foi escoltado pelos policiais rodoviários até uma borracharia, para averiguação, no trajeto, o acusado deu ré com o caminhão em uma área alagada e após ter sido retirado o veículo de lá, ele não funcionou mais, alegando que se tratava de problema elétrico. Contudo, após mais um período de conversa com o motorista, ele admitiu que estava transportando entorpecente e, disse ainda que o veículo não tinha nenhum problema elétrico, ele próprio retirou um fusível para que parasse de funcionar, o que dificultou a abordagem policial que já durava cerca de 4h (quatro horas).

Após chegarem na borracharia próximo ao local, retiradas as suas rodas com pneus, foi localizado 99 (noventa e nove) tabletes de substância análoga à maconha.

Ressalto que a fundada suspeita provém de uma análise do conjunto comportamental do indivíduo, cuja realização se baseia na experiência profissional e na capacidade de percepção adquirida pelo policial na constância da sua atividade, a qual possibilita a identificação de condutas e situações concretas que justificam a abordagem e a busca.

Tal atitude, conforme vem decidindo o c. STJ, configura fundada suspeita (artigo 240, §2º. do CPP) apta a legitimar a busca veicular. Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL E VEICULAR. FUNDADA SUSPEITA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Esta Corte Superior é firme na compreensão de que a busca pessoal ou veicular será válida quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito. 2. Nos termos da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, "o policiamento preventivo e ostensivo, próprio das Polícias Militares, a fim de salvaguardar a segurança pública, é dever constitucional. Fugir ao avistar viatura, pulando muros, gesticular como quem segura algo na cintura e reagir de modo próprio e conhecido pela ciência aplicada à atividade policial, objetivamente, justifica a busca pessoal em via pública" (RHC 229514 AgR, Relator: GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 2/10/2023). 3. No caso, verifica-se que, após visualizarem a existência de uma blitz da Polícia Militar, o paciente e os corréus mudaram a direção do automóvel que conduziam, tentando se evadir, o que fundamentou a busca pessoal e veicular. 4. Agravo regimental desprovido. (STJ, AgRg no HC n. 945.555/MG, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 05/03/2025).

Portanto, as provas são totalmente válidas.

Passo a análise da insuficiência probatória em relação ao delito de tráfico de drogas.

A materialidade do delito é comprovada, pelo termo n° 1616680/2024 (Num. 26148724 - Pág. 18), em que consta a apreensão de 104,64 quilos de maconha, um telefone, um automóvel Volvo e um reboque em poder do apelante, laudo pericial do veículo, bem como pelo laudo preliminar (Num. 26148724 – Pág. 21 a 24) e laudo definitivo (Num. 26149040 - Pág. 2), que atestam a natureza da droga.

A autoria, de igual forma, pela confissão extrajudicial do apelante, confirmada pelos depoimentos dos policiais rodoviários federais, em juízo, sob o crivo do contraditório e ampla defesa.

A testemunha Vinicius da Silva Henrique (Num. 26149066 a 26149069), relatou, em síntese:

Que viram um veículo antigo indo no sentido de Uruará para Altamira, tendo o abordado por questões rotineiras de segurança de trânsito; Que o veículo estava completamente vazio; Que o acusado disse que veio de Manaus e deixaria o semirreboque com materiais de construção em Altamira; Que o acusado não sabia o endereço onde entregaria, tendo apenas dito um nome comum para identificar quem receberia; Que prosseguindo com a fiscalização, perceberam que os eixos do semirreboque estavam levantados; Que giraram um dos eixos e teve o movimento circular; Que ao girarem o outro eixo o movimento foi pendular; Que deduziram que havia algo no pneu; Que o acusado disse que não havia nada; Que mandaram que o acusado dirigisse até a borracharia mais próxima, enquanto o escoltavam; Que o acusado foi por um caminho diferente daquele recomendado pelos policiais, tendo direcionado o caminhão para uma ribanceira que atolou o veículo; Que conseguiram ajuda de outro caminhão para rebocá-lo; Que após tirar o caminhão do atoleiro, ele parou de funcionar; Que o acusado ao perceber que a equipe policial não desistiria, o acusado disse já ter sido preso há um mês em razão do transporte de drogas; Que o acusado confessou que estava carregando uma carga de entorpecentes, pois havia perdido a carga antiga quando foi preso, assim, precisava pagála; Que os mandantes estariam ameaçando a família do acusado; Que o acusado mostrou o fusível que havia retirado do caminhão, tendo o ligado novamente; Que foram para Uruará e retiraram os entorpecentes do veículo; Que a substância apreendida era análoga à maconha e estava no pneu do semirreboque; Que a droga estava organizada em tabletes; Que o acusado disse ter saído de Manaus e que o semirreboque deixaria em Altamira; Que o acusado não informou quem o estava ameaçando; Que o acusado dizia estar com medo; Que a abordagem foi realizada no KM 795 da BR-230 (conhecido como KM 140 da Transamazônica), ressaltando ainda, que essa rodovia é conhecida por ser rota do narcotráfico. (Trecho retirado da sentença condenatória – Num. Num. 26149098 - Pág. 6/7)

Corroborando, a testemunha Jardhel de Oliveira Moreira (Num. 26149071):

Que estavam indo para a cidade de Uruará, pois iriam entregar alguns celulares da PRF de Santarém; Que o acusado passou de caminhão no sentido Altamira; Que estranharam o fato de o caminhão estar sem carga e ser antigo, motivo pelo qual foi feita a abordagem do veículo; Que verificaram que os eixos da roda estavam levantados, fazendo um movimento pendular, não girando, o que indicou que havia algo em seu interior; Que mandaram o acusado conduzir o caminhão até uma borracharia; Que o acusado aceitou, mas logo em seguida dirigiu o caminhão até um brejo e o atolou; Que conseguiram desatolá-lo com a ajuda de outro veículo, mas o caminhão apresentava um problema elétrico; Que ficaram durante um período considerável no local; Que o acusado notou que a PRF não iria desistir, então admitiu que havia retirado o fusível do caminhão; Que recolocaram o fusível e conduziram o caminhão até a borracharia; Que constataram que havia 99 tabletes de maconha dentro do pneu, cerca de 104 quilos; Que a droga teria sido trazida de Manaus; Que o acusado teria saído de Manaus só com o caminhão e pegou o semirreboque apenas em Santarém; Que o destino final seria o nordeste; Que é comum a PRF fazer abordagens desse tipo; Que o acusado afirmou que teria sido preso há um mês em Brasil Novo transportando outra carga, só que de 455 quilos; Que o acusado estaria fazendo o transporte novamente para pagar a carga que havia sido apreendida anteriormente; Que o acusado teria pegado o semirreboque em Santarém e foi preso em Uruará; Que o acusado disse estar sendo ameaçado por ter perdido a carga anterior e por isso estava fazendo o transporte atual; Que não recorda se o acusado disse quem o estava ameaçando. (Trecho retirado da sentença condenatória – Num. 26149098 (Pág. 7)

Por sua vez o apelante Ednelson Ferreira dos Passos retificou o depoimento produzido em sede policial (que confirmou a autoria do crime de tráfico de drogas), porém, em juízo, aduziu que assinou o documento na delegacia sem ler, porque já estava muito cansado. Afirmou que sabia que estava transportando algo ilícito, mas não tinha conhecimento do que era (Num. 26149091).

Nesse contexto, devidamente comprovadas autoria e materialidade do crime, pelo que não há que se falar em absolvição por insuficiência probatória.

Ressalto que o depoimento dos policiais nesse caso, são dotados de especial relevância. Nesse sentido:

APELAÇÃO PENAL. ART. 33 DA LEI N.º 11.343/2006. SENTENÇA CONDENATÓRIA. REQUERIDA ABSOLVIÇÃO, POR ALEGADA INEXISTÊNCIA DE PROVAS QUANTO A AUTORIA DELITIVA. PRETENSÃO INFUNDADA. CONFIRMADO NOS AUTOS A AUTORIA DO CRIME EM QUESTÃO. DEMONSTRADA A EXISTÊNCIA DE PROVAS SEGURAS QUANTO A AUTORIA DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. DEPOIMENTO DE POLICIAIS QUE EFETUARAM A PRISÃO EM FLAGRANTE DO ACUSADO QUE DEVE SER LEVADO EM CONSIDERAÇÃO PARA EMBASAR UM DECRETO CONDENATÓRIO. INCABÍVEL DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME CONSTATNTE NO ART. 28 DA LEI DE DROGAS QUANDO PROVADA A TRAFICÂNCIA NOS AUTOS. APLICADO A CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA PRESENTE NO ART. 33, § 4º DA LEI DE DROGAS, TENDO EM VISTA QUE O APELANTE É RÉU PRIMÁRIO, NÃO SE DEDICA A ATIVIDADE CRIMINOSA NEM FAZ PARTE DE GRUPO CRIMINOSO. PENA REDEFINIDA PARA PATAMAR MENOR. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

(TJPA – RECURSO ESPECIAL – Nº 0003107-78.2019.8.14.0080 – Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS – Tribunal Pleno – Julgado em 07/08/2023 )

Não há que se falar em desclassificação do crime de tráfico de drogas, para conduta de menor gravidade, pois devidamente comprovado o núcleo do tipo penal disposto no artigo 33, da Lei 11.343/2006, conforme anteriormente exposto.

Prosseguindo, vejo que tampouco deve ser deferido o pedido de reconhecimento do tráfico privilegiado, pois não estão atendidos os requisitos do artigo 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006. Ora, o réu é reincidente, conforme exposto na sentença condenatória, o que, por si só, é suficiente para afastar a benesse. Não bastasse isso, a apreensão de mais de 100 (cem) quilos de maconha, aliado ao fato de que o apelante já tinha sido preso em flagrante anteriormente transportando 450 (quatrocentos e cinquenta) quilos de entorpecentes, indica dedicação à atividade criminosa.

DISPOSITIVO

À vista do exposto, na esteira do parecer ministerial, nego provimento
ao recurso.

É o voto.

Belém, 10/11/2025